Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717717-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA AGRAVADO: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco Francivaldo de Lima contra despacho proferido nos autos n.o 0708350-81.2025.8.07.0003 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do deferimento do pedido consistente na suspensão do curso processual das demandas executórias no 0703125-39.2019.8.07.0020 e no 0714477-45.2019.8.07.0000. Eis o teor da decisão ora revista: No presente feito, a parte autora requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão das execuções de no 0703125-39.2019.8.07.0020 e no 0714477-45.2019.8.07.0000 e, ao final, a declaração de inexistência de débitos relativos aos referidos feitos executivos. Todavia, entendo que o pedido formulado carece de interesse processual, porquanto não se admite a utilização de ação autônoma como sucedâneo dos embargos à execução, com o objetivo de rediscutir matéria já decidida e alcançada pelos efeitos da preclusão, especialmente quando a parte, no momento oportuno, deixou de apresentar a defesa adequada visando à declaração de inexigibilidade do débito. Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico processual. 2. Os embargos à execução constituem processo de conhecimento, deflagrado segundo regras específicas de distribuição e autuação, constituindo a via adequada à pretensão do autor — extinção da execução —, não podendo ser substituído por ação autônoma, sob pena de subverter a lógica interna da execução. 3. O fato de o autor ter deixado transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos à execução não lhe confere a possibilidade de discutir a matéria por qualquer via que lhe seja conveniente, mormente por buscar reagitar matéria preclusa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381409, 0725975-76.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 08/11/2021.) Diante do exposto, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil e no princípio da não surpresa, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao interesse processual no presente feito. Após, voltem os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o agravado de má-fé vem executando por duas vezes as notas promissórias e o cumprimento do acordo extrajudicial, em circunscrições judiciárias distintas, com o objetivo de enriquecer ilicitamente, motivo pelo qual o agravante requereu uma liminar para suspender ambas as execuções”; (b) “a falta de impugnação da matéria por meio dos embargos à execução não pode ser motivo para que o agravante seja executado por duas vezes sobre o mesmo título executivo extrajudicial, violando assim os princípios da menor onerosidade e efetividade da execução”; (c) “ao ajuizar as duas execuções paralelas com base no mesmo título, o agravante não apenas fragiliza a unicidade da execução, como também desorganiza o trâmite processual e compromete a eficácia dos atos executivos praticados”; (d) “evidencia-se a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, diante das constrições patrimoniais indevidas e duplicadas que vêm sendo impostas em razão da tramitação simultânea de duas execuções fundadas no mesmo título”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a suspensão do curso processual das demandas executórias no 0703125-39.2019.8.07.0020 e no 0714477-45.2019.8.07.0000. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se à ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de débito e reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (Código de Processo Civil, art. 321). No caso concreto, o ato judicial, ora impugnado, identificado como “despacho” (id 233592902), não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita, com fundamento no princípio da não surpresa, a intimar a parte autora para se manifestar a respeito do interesse processual na demanda originária, sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). A determinação judicial ora revista atinente à intimação da parte autora, ora agravante, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, o processo eventualmente poderá ser extinto sem resolução do mérito a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à condição de desenvolvimento válido e regular do processo poderá ser analisada pelo Tribunal. Na mesma linha de entendimento (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015; art. 1.021, §4o; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023. (Acórdão 1943657, 0734327-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23.6.2022) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator